Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-32.2021.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Locação de imóvel. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

Pretensão de desconstituição da penhora realizada sobre o veículo VW/Gol, ano/modelo 1995/1996, Renavam 00644037105, placas CDN 2225, encontrado na posse do embargante. Penhora decretada nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis. O documento trazido pelo

Ementa:
Locação de imóvel. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

Pretensão de desconstituição da penhora realizada sobre o veículo VW/Gol, ano/modelo 1995/1996, Renavam 00644037105, placas CDN 2225, encontrado na posse do embargante. Penhora decretada nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis. O documento trazido pelo embargante, Certificado de Registro do Veículo, demonstra que o automóvel está em nome da executada. Já a "Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo - ATPV" não foi sequer assinada.

Conquanto não seja necessária, para os casos de aquisição de bens móveis, a obtenção pelo interessado das certidões dos distribuidores cíveis, o autor não comprovou como pagou o preço do veículo, o que torna duvidosa a compra desse bem. Deveria ele, que alegou ser o adquirente, ter provado como pagou o preço do automóvel. Mesmo após dada a oportunidade para que o autor apresentasse tal prova, ele manifestou expressamente nos autos que não possuía mais provas a produzir.

Recurso desprovido.